Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725709-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dra. Jaqueline Mainel Rocha de Macedo que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 73332002), o coexecutado agravante informa e sustenta, em singela síntese, possuir renda líquida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e que o valor penhorado em sua conta constitui verba de natureza salarial, não desnaturada pela existência de depósitos via pix de pouca expressividade que não atingem 10% (dez por cento) de sua renda, razão pela qual o valor constrito seria imprescindível para garantir o sustento do núcleo familiar e protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja desbloqueado o valor de R$ 1.875,49 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Subsidiariamente, roga seja mantida a penhora apenas sobre os valores obtidos via pix. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 228795974 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O coexecutado agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Eis, no que importa, a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “Verifico que razão não assiste à parte executada. Em relação a impugnação ao valor bloqueado/penhorado, requerendo a liberação dos valores sob a alegação de que se tratam de verbas de natureza salarial, veja-se que o extrato bancário apresentados nos IDs 236649223 a 236658056, embora demonstre movimentações financeiras regulares, não comprova de forma inequívoca a origem salarial dos valores bloqueados, porquanto constam outros depósitos na conta bancária, não indicando a fonte pagadora ou elementos que os vinculem os valores ao salário dos executados. Nesse contexto, a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV, do CPC, exige prova clara e substancial de que os recursos bloqueados têm origem exclusivamente salarial, o que não foi satisfatoriamente demonstrado neste caso. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, seria necessária a apresentação de comprovantes adicionais, como outros documentos que atestem a origem salarial dos demais valores depositados na referida conta, observando que constam créditos sem relação direta com a alegada fonte pagadora. Assim, considerando a insuficiência de provas quanto à natureza salarial dos valores bloqueados, mantenho a penhora realizada. Com tais considerações, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor penhorado/bloqueado em favor da parte exequente. Caso requerido, defiro a transferência do valor para conta bancária da parte. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento.” Em suas razões recursais, o coexecutado agravante insiste na impenhorabilidade do valor constrito, por constituir verba de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. No caso dos autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida, na importância de R$ 2.870,76 (dois mil oitocentos e setenta reais e setenta e seis centavos). O coexecutado alega que se trata de verba salarial depositada em sua conta corrente. Entretanto conforme se verifica dos extratos de fevereiro, março e abril de 2025, juntados com a impugnação (IDs 236649223 a 236649225 do processo referência), referida conta foi destinatária de diversas outras transferências via pix, parte delas com valores relevantes que variam de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). De fato, a movimentação da conta corrente, com relevantes transferências entre pessoas, evidencia o seu emprego para transações outras que excedem a simples percepção salarial e o dispêndio com despesas ordinárias. Nesse contexto, ainda que referida conta bancária seja destinatária da verba salarial no valor alegado de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que o valor de R$ 2.870,76 (dois mil oitocentos e setenta reais e setenta e seis centavos) bloqueado não se confunde como verba de natureza salarial e, portanto, não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, ao negar a impenhorabilidade da verba constrita, a decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo juízo a quo. Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Além do mais, embora constrito os valores via SisbaJud, observa-se que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de alvará ou de ofício de transferência do valor bloqueado à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em suma, considero não estarem caracterizados por ora os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo postulado (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator